Tribunal: TJDFT
Processo: 0039243-25.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0039243-25.2013.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELAINE GOMES ROSA VAZ, JOAO GONCALVES FERNANDES, LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS APELADO: ROBERTO DOMICIANO DE CARVALHO, COOBRATAETE - COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTONOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS e JOÃO GONÇALVES FERNANDES e OUTROS contra a sentença que jugou a segunda fase da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ajuizada por COBRATAETE – COOPERATIVA BRASILIENSE DE TRANSPORTES AUTÔNOMOS, ESCOLARES, TURISMO E ESPECIAIS DO DF. Os Apelantes LUCIENE VAZ DE BRITO VARGAS e JOÃO GONÇALVES FERNANDES interpuseram o recurso sem recolher o preparo e requereram a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não há nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício requerido. Isto posto, defiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator